Tribunal: STF
Processo: AI 485539
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-02
Data de publicação: 2004-03-02

Ementa:
EMENTA: Gratificação por atividade policial - GAP. Lei Complementar
 Estadual nº 873/00. Ausência de prequestionamento (Súmula 282 e
356). Controvérsia infraconstitucional. Direito local (Súmula 280).
RE incabível pela alínea "c". Regimental não provido